Tribunal: TJSP
Processo: 1023029-98.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Multa por litigância de má-fé mantida, com redução do respectivo quantum de 09% para 01% do valor da causa (R$51.205,49, fls. 14) atualizado – Improcedência mantida – Recurso provido em parte.